Tribunal: TJES
Processo: 0001890-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001890-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA

APELADO: PARTS IMPORT COM DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA POR INDICAÇÃO SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO E DE CORRELAÇÃO DOCUMENTAL. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
2. A APELANTE SUSTENTA A EXEQUIBILIDADE DE DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO, INSTRUÍDAS COM CONTRATO, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PROTESTO E MEMÓRIA DE CÁLCULO, E REQUER A REFORMA DA SENTENÇA E O AFASTAMENTO DE MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as duplicatas por indicação, sem aceite, estão acompanhadas de lastro documental idôneo e correlato que comprove a relação subjacente e a efetiva prestação, apto a conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito; e (ii) saber se é devida a multa aplicada em embargos de declaração reputados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A duplicata é título causal e, embora se admita a execução de duplicata sem aceite, a exequibilidade exige demonstração documental minimamente segura da causa e da efetiva prestação, com correlação entre os documentos apresentados.
5. Os documentos juntados não evidenciam recebimento, fornecimento ou atesto, nem assinatura física ou eletrônica/digital da suposta tomadora, o que compromete a prova mínima da prestação.
6. Verificam-se inconsistências e ausência de correlação interna entre “duplicatas virtuais”, notas fiscais e DANFE, com divergências de numeração e valores, o que impede aferir o atendimento cumulativo dos requisitos legais para duplicata por indicação sem aceite.
7. Diante de lastro documental inconsistente, inexiste título certo, líquido e exigível, o que acarreta nulidade da execução por ausência de título executivo.
8. Os embargos de declaração foram utilizados para rediscutir o mérito, sem indicação concreta de vício interno do julgado, legitimando a multa aplicada por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. A execução fundada em duplicata por indicação sem aceite exige lastro documental idôneo, coerente e correlato que comprove a relação subjacente e a efetiva prestação, não se presumindo a exequibilidade. 2. A ausência de atesto/recebimento e a inconsistência na correlação entre títulos e documentos de suporte afastam a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito e conduzem à nulidade da execução por ausência de título. 3. É devida a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos de declaração são manejados para rediscutir o mérito, sem apontamento de vício interno do julgado.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.474/1968, art. 15, II, “a” e “b”, e § 2º; CPC, arts. 803, I, 1.026, § 2º, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001890-68.2021.8.08.0024

APTE
:
PARTS IMPORT COM DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APDO
:
SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Parts Import Comércio de Importação e Exportação Ltda
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgados procedentes os embargos à execução, extinguindo-se a execução por ausência de título executivo.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
a execução foi instruída com todos os documentos exigidos pela legislação, inclusive contrato, notas fiscais, duplicatas, comprovantes de protesto e memória de cálculo;
(ii)
as duplicatas mercantis possuem liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da Lei 5.474/68 e do artigo 784 do CPC;
(iii)
restou comprovada a prestação de serviços, inclusive pela própria Apelada ao reconhecer a operação e anexar documentos pertinentes;
(iv)
a sentença desconsiderou as provas constantes dos autos e aplicou multa indevida por embargos de declaração;
(v)
a apelada não nega a existência da relação contratual, apenas discute aspectos tributários da operação;
(vi)
o contrato firmado é hábil a embasar a execução, conforme o artigo 15, II e §2º da Lei 5.474/68; e que
(vii)
inexiste razão para a extinção da execução nem para aplicação de multa por suposta protelação.

Pois bem.

No caso em exame, a controvérsia gravita em torno da exequibilidade do suposto título lastreador da execução (duplicatas por indicação/“duplicatas virtuais”), especialmente diante da ausência de aceite e da necessidade de se demonstrar, de forma coesa e correlata, a relação jurídica subjacente e a efetiva prestação dos serviços (ou entrega/recebimento, no que couber), nos termos da Lei nº 5.474/68.

E, a esse respeito, entendo que a r. sentença deve ser mantida.

Com efeito, como bem assentado pelo d. Juízo de origem, ainda que se admita, em tese, a execução fundada em duplicata sem aceite, a exequibilidade não se presume; exige-se que os elementos documentais apresentados sejam aptos a evidenciar, de maneira minimamente segura, a causa do título e a prestação efetiva que lhe deu origem, com a devida correlação entre os documentos, sobretudo porque a duplicata é título de crédito eminentemente causal.

Na espécie, o que se observa é justamente o oposto. Como bem pontua o d. Juízo singular, nos documentos juntados com a inicial executiva, não se identifica qualquer elemento de recebimento, fornecimento ou atesto, tampouco assinatura física ou eletrônica/digital da suposta tomadora dos serviços, o que compromete a demonstração mínima de que os serviços foram, de fato, prestados.

Além disso, há dissociação e falta de correlação interna entre os documentos que deveriam, em conjunto, conferir suporte à pretensão executiva. Os documentos apresentados como “duplicatas” sequer se revelariam duplicatas propriamente ditas, mas, quando muito, “duplicatas virtuais” (boletos/faturas baseados em “duplicatas mercantis por indicação”), cujos números (20/2568 e 20/2572) não guardariam relação com as NFS-e indicadas (fls. 32 e 33) e tampouco com os dados das DANFE’s, inclusive com divergências de valores e numeração de faturas, circunstâncias que inviabilizam aferir a total correlação entre os elementos que, em execuções de duplicatas desprovidas de aceite, devem constar como cumulativamente evidenciados, conforme exige o art. 15, II, “a” e “b”, da Lei nº 5.474/68.

É dizer, não se trata de exigir prova negativa do exequente, mas de reconhecer que, em execução de título extrajudicial, o ordenamento reclama um lastro documental idôneo e concatenado, capaz de demonstrar, desde logo, a executividade. Se o próprio acervo traz inconsistências de numeração, referências cruzadas não compatíveis e ausência de atesto/recebimento, esvazia-se a função da execução como via destinada a crédito que já se apresente, de saída, como certo, líquido e exigível.

Nessa linha, a argumentação da apelante —
de que juntou contrato, notas fiscais, protestos e memória de cálculo
— não é suficiente para infirmar o fundamento nuclear do julgado, a saber, a ausência de demonstração, a partir dos documentos executivos, de
(i)
prestação efetiva e
(ii)
correlação formal e material entre os títulos e os documentos que lhes dariam causa, especialmente quando se está diante de duplicatas por indicação sem aceite, hipótese em que tais elementos devem comparecer de forma cumulativa e coerente.

Assim, ausente título exequível nos moldes exigidos pela legislação de regência e evidenciadas as inconsistências documentais apontadas pelo d. Juízo de origem, correta a conclusão de que a execução se tornou nula, à luz do art. 803, I, do CPC, não comportando reforma.

No que toca ao pedido de afastamento da multa por embargos de declaração reputados protelatórios, em face da sentença, também não assiste razão à apelante.

Da leitura das respectivas razões recursais, percebe-se que a insurgência pretendeu reabrir, pela via dos aclaratórios, o próprio mérito da sentença, sob o rótulo de “
contradição
entre a sentença e a prova dos autos
”, o que ensejou a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em tais condições, ausente indicação concreta de vício interno do julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), e evidenciada a utilização do instrumento para tentar indevidamente rediscutir matéria já decidida, não se vislumbra ilegalidade na reprimenda aplicada, que se insere no poder-dever do magistrado de reprimir condutas processuais incompatíveis com a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.